Tribunal: TJBA
Processo: 8007779-42.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007779-42.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDVANDA SANTOS FRANCA PEREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REALOCAÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 7.000,00) FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007779-42.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada EDVANDA SANTOS FRANCA PEREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.